Tribunal: TJSP
Processo: 1064709-57.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Contrato de prestação de serviços – Resilição unilateral – Artigo 473 do Código Civil – Pretensão cominatória e de cobrança – Cláusula compromissória – Convenção pelas partes de cláusula arbitral pela qual se comprometeram a submeter à arbitragem eventual litígio derivado do contrato – Cumprimento ou interpretação das relações jurídicas estabelecidas no pacto – que também no caso diz

Ementa:
Contrato de prestação de serviços – Resilição unilateral – Artigo 473 do Código Civil – Pretensão cominatória e de cobrança – Cláusula compromissória – Convenção pelas partes de cláusula arbitral pela qual se comprometeram a submeter à arbitragem eventual litígio derivado do contrato – Cumprimento ou interpretação das relações jurídicas estabelecidas no pacto – que também no caso diz respeito à execução do negócio – Imposição da cláusula compromisso, reconhecida sua autonomia – Artigo 8° da Lei n° 9.307/96 e artigo 853 do Código Civil – Incompetência absoluta da jurisdição estatal para a resolução do conflito – Reconhecimento – Extinção de processo sem julgamento do mérito – Artigo 485, VII, do CPC – Honorários advocatícios recursais – Adequação do valor fixado em Primeiro Grau – Acréscimo injustificado – Majoração indevida – Sentença mantida – RITJ/SP, artigo 252 – Assento Regimental no 562/2017, artigo 23.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000367606
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1064709-57.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante RONALDO
MILAN, é apelado BANCO NACIONAL S/A EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HELIO FARIA E CARLOS
ALBERTO LOPES.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1064709-57.2019.8.26.0100
2
Apelação no 1064709-57.2019.8.26.0100
Apelante
Ronaldo Milan
Apelado
Banco Nacional S/A Em Liquidação Extrajudicial
Comarca
São Paulo 37a Vara Cível do Foro Central
Voto no 38092
Contrato de prestação de serviços Resilição unilateral Artigo
473 do Código Civil Pretensão cominatória e de cobrança
Cláusula compromissória Convenção pelas partes de cláusula
arbitral pela qual se comprometeram a submeter à arbitragem
eventual litígio derivado do contrato
Cumprimento ou
interpretação das relações jurídicas estabelecidas no pacto que
também no caso diz respeito à execução do negócio Imposição
da cláusula compromisso, reconhecida sua autonomia Artigo 8°
da Lei n° 9.307/96 e artigo 853 do Código Civil Incompetência
absoluta da jurisdição estatal para a resolução do conflito

Reconhecimento
Extinção de processo sem julgamento do
mérito Artigo 485, VII, do CPC Honorários advocatícios
recursais
Adequação do valor fixado em Primeiro Grau

Acréscimo injustificado Majoração indevida Sentença mantida
RITJ/SP, artigo 252 Assento Regimental no 562/2017, artigo
23.
Recurso não provido.
Vistos,
A r. sentença de fls. 97/100 julgou extinto o processo, sem
resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VII, do CPC e, pela sucumbência,
condenou o autor no pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários
advocatícios arbitrados em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2o,
do CPC.
Apela o autor buscando a reversão do julgado por entender
presentes os requisitos e pressupostos a autorizar o processamento e julgamento da ação,
cassada a r. sentença de Primeiro Grau, afirmando para tanto não haver que se falar em
aplicação da convenção arbitral uma vez que o contrato limitou a aplicação da convenção
de arbitragem às discussões decorrentes da interpretação das cláusulas do contrato,
enquanto que as discussões relativas ao cumprimento de obrigações decorrentes do mesmo
serão dirimidas pela justiça comum, até porque, como diz, 'o juízo arbitral não possui
força ou poder executivo para satisfazer as questões objeto da presente ação, sendo que
apenas a jurisdição estatal é dotada de capacidade para impor ao apelado a ordem
determinando a execução do contrato' (fls. 107/116).
Processado e respondido o recurso (fls. 121/133), vieram os
autos ao Tribunal e após a esta Câmara.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1064709-57.2019.8.26.0100
3
É o relatório.
Sem razão o apelo.
Diz respeito a lide à pretensão cominatória e de cobrança, a
partir de denúncia (resilição unilateral artigo 473 do Código Civil) pelo contratado, de
vínculo de prestação de serviço celebrado pelas partes, especificamente reclamando o autor
contratado e apelante ver condenado o réu contratante e apelado '...à obrigação de fazer de
retirar os veículos de sua propriedade dos pátios do autor em virtude da rescisão do
contrato de prestação de serviços de depósito, guarda e leilão, bem como a condenar o réu
ao pagamento das verbas supra mencionadas, referentes ao depósito e à guarda dos
veículos R$ 385.651,87 -, além das diárias que se vencerem no curso do processo, até que
os veículos sejam retirados do seu pátio, tudo acrescido da correção monetária e juros de
mora de 1% (um por cento) ao mês, carreando ao vencido os ônus sucumbenciais' (fls.
01/06).
Para tanto, como afirma o autor contratado e apelante, em
28set2018, notificou o réu contratante e apelado, informando seu desinteresse na
continuidade do contrato, '...bem como requerendo a remoção, por ele, dos veículos de sua
propriedade que se encontram no pátio do autor, bem como o reembolso das despesas
incorridas com a guarda e estadia dos mesmos'.
E, por decorrência, pretende então o autor contratado e
apelante que, “...Uma vez rescindido o contrato, deverá o réu reembolsar o autor dos
valores despendidos, nos termos do item 8.3, alínea 'a', do mesmo instrumento, com os
serviços de: 'armazenamento de máquinas, móveis e equipamentos, guarda e estadia de
veículos depositados junto ao CONTRATADO, constantes na Tabela de Guarda e Estadia
de Veículos, Máquinas, Móveis e Equipamentos Depositados e de Guarda e Estadia de
Veículos, sendo certo que, serão concedias as seguintes carências para bens sob sua
guarda: 360 dias para veículos, 60 dias para máquinas e equipamentos, 90 dias para
móveis e utensílios de escritório, conforme estabelecido no Anexo III, o qual, assinado
pelas partes, faz parte integrante do presente contrato, como se nele estivesse transcrito'.
Esclareça-se que, considerando que os 21 (vinte e um) veículos de propriedade do réu
(indicados no capítulo anterior) estão no pátio do autor há mais de dez anos, não há mais
que se falar em período de carência...No Anexo III do contrato, foram estabelecidos os
valores históricos mensais são de: (i) R$ 35,00 (trinta e cinco reais) para os veículos
pequenos, médios, e grandes, utilitários e importados de porte semelhante; (ii) R$ 9,00
(nove reais) para motos; R$ 70,00 (setenta reais) para ônibus; R$ 70,00 (setenta reais)
para caminhões com carroceria; R$ 50,00 (cinquenta reais) para caminhões (apenas o
cavalo); e R$ 70,00 (setenta reais) para carretas rodoviárias. Assim, considerando os
valores estabelecidos, o autor faz jus ao recebimento do valor, já corrigido pelo IGP-M,
de R$ 385.651,87 (trezentos e oitenta e cinco mil, seiscentos e cinquenta e um reais e
oitenta e sete centavos), que equivale à estadia dos veículos indicados nos últimos dez
anos (doc. 04), além das diárias que se vencerem no curso do processo, até que os veículos
sejam retirados do seu pátio”.
Observado o princípio do pacta sunt servanda, até porque

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1064709-57.2019.8.26.0100
4
não controversa a disciplina dos artigos 421, 422, 474 e 475 do Código Civil, que dispõem
sobre os contratos em geral e a boa-fé objetiva das obrigações, prevalente o princípio da
liberdade de contratar, da autonomia das vontades e da boa-fé objetiva (artigo 422 do
Código Civil), no caso, nos termos do disposto na cláusula contratual respectiva à questão,
se tem que 'as divergências decorrentes deste contrato serão dirimidas pelas regras de
arbitragem nos termos da lei de arbitragem 9307/96, por um ou mais árbitros indicados
de comum acordo pelas partes, que possuam conhecimento técnico na matéria que estiver
sendo apreciada' (cláusula 17.1), o que significa haverem as partes firmado cláusula
compromissória.
Conforme o disposto no artigo 4o 'caput' da Lei no 9.307/96,
se tem que, “A cláusula compromissória é a convenção através da qual as partes em um
contrato comprometem-se a submeter à arbitragem os litígios que possam vir a surgir,
relativamente a tal contrato”, de modo que, sendo fato a convenção pelas partes de
cláusula arbitral pela qual se comprometeram a submeter à arbitragem eventual litígio
derivado do contrato referido cumprimento ou interpretação das relações jurídicas
estabelecidas no pacto que também no caso diz respeito à execução do negócio, de rigor
se impor a cláusula compromissória, reconhecida sua autonomia, conforme a regra do
artigo 8° da Lei no 9.307/96 e artigo 853 do Código Civil, até porque referida cláusula de
compromisso arbitral inserida no contrato firmado entre as partes, afasta da apreciação do
Poder Judiciário as divergências negociais decorrentes, configurando a ausência de
interesse processual, ensejando a extinção sem resolução de mérito, ressaltada, contudo, a
possibilidade de atuação do Poder Judiciário no momento adequado, ou seja, após a
prolação da sentença arbitral, nos termos dos artigos 32, inciso I, e 33 da Lei de
Arbitragem.
Nesse sentido e como refere a jurisprudência, exceção tão só
às questões relacionadas à existência da cláusula compromissória que não devem ser
avaliadas pelo juízo arbitral, sendo de competência exclusiva da jurisdição estatal (vide:
STJ 2a Seção. CC 151.130-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Rel. Acd. Min. Luis Felipe
Salomão, julgado em 27/11/2019), a celebração de cláusula compromissória implica a
derrogação da jurisdição estatal, impondo ao árbitro o poder-dever de decidir as questões
decorrentes do contrato e, inclusive, validade e eficácia da cláusula compromissória
(princípio da Kompetenz-Kompetenz) (vide: REsp 1694826/GO, Rel. Ministra Nancy
Andrighi, 3a Turma, julgado em 07/11/2017, DJe 13/11/2017).
No mesmo sentido a jurisprudência colacionada deste
Tribunal de Justiça de São Paulo, “Apelação. Franquia. Ação de Cobrança. Extinção do
processo, sem julgamento do mérito, com fulcro no art. 485, inc. VII, do CPC. Convenção
de arbitragem. Instrumento contratual firmado entre as partes prevê a resolução de
conflitos por meio de juízo arbitral. Incompetência absoluta da jurisdição estatal para
resolução de conflito oriundo deste contrato. Sentença mantida. Recurso desprovido”.
(Apelação no 1102646-72.2017.8.26.0100, 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial.
Des. Rel. Azuma Nishi, j. 17.07.2019).
Quanto aos honorários advocatícios recursais, não se
vislumbra justa causa a permitir o acréscimo da verba honorária fixada em Primeiro Grau,
por ser razoável e adequada, bem como por ausente motivo ou trabalho extraordinário a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1064709-57.2019.8.26.0100
5
justificar a sua majoração.
Fica mantida a r. sentença recorrida, por seus próprios e
jurídicos fundamentos (artigo 252 do RITJ/SP c/c artigo 23 do Assento Regimental no
562/2017), ora adotados em complemento aos do presente voto.
Nega-se provimento ao recurso.
Des. Henrique Rodriguero Clavisio
Relator